Tribunal: TJES
Processo: 5025281-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025281-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: SONIA RIBEIRO VIANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUTORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DO CONTRATO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479/STJ). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. PRECEDENTES DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 5025281-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO: SONIA RIBEIRO VIANA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RECORRENTE) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SONIA RIBEIRO VIANA (RECORRIDA). Na ação original, a autora/recorrida alega ter sido surpreendida com descontos consignados em sua aposentadoria referentes a um contrato de empréstimo (nº 2596413, no valor de R$ 1.000,80, em 72 parcelas de R$ 13,90) que não contratou nem autorizou. Ela afirmou que o valor supostamente emprestado não foi creditado em sua conta. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (totalizando R$ 2.001,60), e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e prescrição. No mérito, aplicou a inversão do ônus da prova em favor da consumidora e reconheceu a relação de consumo. Declarou a inexistência de débito, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (autorizando a compensação do valor depositado pelo banco) e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Determinou também a liberação da margem de consignação e desaverbação do contrato junto ao INSS.

Inconformado, o BANRISUL interpôs Recurso Inominado, reiterando os argumentos de incompetência do juizado, ausência de impugnação específica da Autora aos valores creditados, enriquecimento sem causa da Autora, inexistência de danos morais e necessidade de devolução simples dos valores, caso devidos.

A Recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos. Reiterou o pedido de gratuidade de justiça, afirmou a tempestividade de suas contrarrazões, e reforçou os fundamentos da nulidade do contrato por falsidade grosseira da assinatura, a inexistência de ausência de impugnação específica, a manutenção do dano moral (especialmente pela hipervulnerabilidade da idosa e a aplicação da teoria do desestímulo e do desvio produtivo), e a restituição em dobro.

É o relatório.

O recurso inominado e as contrarrazões foram interpostos tempestivamente e o preparo recursal foi devidamente realizado pelo Recorrente. Conheço do recurso.

Das Preliminares e Prejudicial de Mérito:

A sentença de primeiro grau examinou e rejeitou adequadamente as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelo Recorrente, quais sejam:

• Incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia grafotécnica:

A sentença rejeitou esta preliminar, esclarecendo que a discussão central do processo é a nulidade do contrato por suposta falha na prestação de informações, e não por complexidade que demandaria perícia. As contrarrazões reforçam que a falsificação da assinatura era grosseira e "ictu oculi" (visível a olho nu), sendo evidente que a Requerente não assinou o contrato. Além disso, a inversão do ônus da prova já havia sido aplicada, e a instituição financeira, enquanto detentora da prova, não apresentou evidência eficaz da contratação. O dever de diligência para garantir a segurança dos serviços exige a verificação das assinaturas, especialmente quando a cópia da CNH da Recorrida já estava nos arquivos do Recorrente, o que teria sido suficiente para comprovar a fraude. Portanto, a rejeição da preliminar se mostra correta.

• Ausência de interesse de agir: A sentença corretamente refutou esta preliminar, em consonância com o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, que garante a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito, não exigindo prévia tentativa de solução administrativa.

• Prescrição: A prejudicial de mérito de prescrição foi afastada pela sentença, que considerou o caso como de descontos sucessivos no benefício previdenciário da Autora, com o prazo prescricional contando-se a partir do último desconto. Este entendimento está em linha com a jurisprudência para casos de relações de trato sucessivo, o que é o caso de descontos em folha de pagamento.

Do Mérito:

O Recorrente alegou que a Recorrida forneceu seus documentos e que os contratos foram devidamente celebrados, apresentando TEDs como prova dos créditos em conta. No entanto, a sentença e as contrarrazões da Recorrida são claras ao apontar a falsidade grosseira das assinaturas nos contratos de empréstimo (IDs 53734581, 53734585 e seguintes), que são "
ictu oculi
" (obviamente) diferentes da assinatura da Autora em seu documento de identidade (ID 49072288) e na ata de audiência (ID 53853566). Isso torna evidente que não foi a Requerente quem assinou o mencionado contrato.

A instituição financeira tem o dever de diligência para garantir a segurança dos serviços prestados. A falha em conferir a autenticidade das assinaturas, especialmente quando a própria cópia do documento de identificação da Recorrida já estava em seus arquivos, configura falha grave na prestação do serviço. O segundo contrato, um suposto refinanciamento do primeiro, foi celebrado em menos de um ano e também continha assinatura distinta, sendo intermediado por um correspondente bancário em São Paulo.

Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO . DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ASSINATURAS VISIVELMENTE DIFERENTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA ANÁLISE DO FEITO. CAUSA MADURA . INCONSISTÊNCIA NOS DADOS PESSOAIS DO CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00013068120228160205 Irati, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 07/10/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/10/2023)

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479 do STJ). Compete à instituição financeira comprovar que o consumidor contratou a obrigação. No presente caso, o Recorrente não conseguiu comprovar a regularidade das transações, apesar de suas alegações.

Diante da prova da falsidade da assinatura e da ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo banco, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

O Recorrente alegou que a Recorrida não impugnou especificamente os valores creditados em sua conta e que, ao ter se beneficiado dos valores, deveria haver compensação para evitar enriquecimento sem causa.

Contudo, a Recorrida, em sua petição inicial, afirmou claramente que não celebrou o contrato nem autorizou os descontos, o que implica que qualquer crédito em sua conta teria ocorrido sem sua anuência e, portanto, sem respaldo jurídico para sua manutenção. A sentença já autorizou a compensação do valor que o Recorrente comprovou ter depositado (ID 53734586). Isso demonstra que o Poder Judiciário já agiu para evitar o enriquecimento sem causa, refutando a tese do Recorrente. A alegação de "venire contra factum proprium" (comportamento contraditório) não se sustenta, pois a Autora nega a contratação desde o início e a falsificação da assinatura é evidente.

O Recorrente pleiteou a restituição dos valores descontados de forma simples, alegando ausência de má-fé em sua conduta. No entanto, a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a restituição em dobro não exige mais a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA . VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ORDEM DE PRIORIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ) . No caso em exame, há evidências de que o autor foi compelido a contratar o seguro prestamista com a Itaú Seguros S.A., pelo que se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC . 2. Diversamente da restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, que exige cobrança indevida pela via judicial e má-fé do autor da ação, a restituição com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC não reclama a demonstração de má-fé do fornecedor ao cobrar valor indevido. Eventual quantia paga a título de seguro prestamista deverá ser devolvida em dobro ao Autor, pois, no presente caso, ficou caracterizada a hipótese prevista no art . 42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Por haver na sentença condenação do réu a restituir valores, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa descumpre o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil . 4. Apelação parcialmente provida. Maioria. (TJ-DF 07068468720238070010 1898593, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 676.608/RS), a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável. A responsabilidade do banco decorre da objetiva violação do dever de boa-fé contratual e da confiança legítima do consumidor, bastando a comprovação da cobrança indevida.

No caso concreto, a ocorrência de descontos indevidos originados de contrato que jamais contou com a anuência da Recorrida configura claramente a conduta contrária à boa-fé objetiva. O fato de o Recorrente não ter logrado êxito em apresentar o contrato válido corroborou a irregularidade da cobrança. Portanto, a condenação à restituição em dobro, conforme decidido na sentença, está em absoluta consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, causam dano moral
in re ipsa,
ou seja, são presumidos, tamanha a ofensa à dignidade e à subsistência do indivíduo.

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

A Recorrida é uma pessoa idosa (75 anos), aposentada do INSS e depende exclusivamente de um salário-mínimo para sua subsistência. A inserção indevida de descontos sobre seus já reduzidos rendimentos representa uma grave violação ao seu direito fundamental à dignidade (Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal). Essa prática comprometeu sua renda mínima e impôs um ônus financeiro que afeta diretamente suas necessidades básicas.

Ademais, os dados previdenciários da Recorrida foram indevidamente utilizados para a inserção de descontos sem qualquer autorização, consentimento ou manifestação de vontade. Tal conduta, que pode configurar violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), gera a obrigação de indenizar.

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Este valor, além de ser proporcional às peculiaridades do caso concreto e ao valor indevidamente exigido, também busca coibir a prática de condutas similares pela parte ré, aplicando-se a Teoria do Desestímulo. O Recorrente, um renomado banco com lucros exorbitantes, não pode ter condutas lesivas incentivadas por punições irrisórias.

Portanto, a condenação por danos morais é justa e necessária, devendo ser mantida em seu valor, que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido pela consumidora hipervulnerável e à capacidade econômica do ofensor.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Decorrente da sucumbência recursal, condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)